Tribunal: STF
Processo: ARE 1521945
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Caráter infringente. Erro material.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    3. É de se reconhecer a existência de erro material para se excluir do voto condutor do acórdão embargado menção ao acórdão proferido pelo Tribunal de origem.



    4. Quanto ao mais, não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem modificação do mérito do julgado.